Tribunal: TJBA
Processo: 0002504-64.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0002504-64.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: HELENA MOREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NA PRESTAÇÃO DO TRATAMENTO PRESCRITO EM RELATÓRIO MÉDICO. INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO QUANTO À CONDENAÇÃO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA PELO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421/STJ E INCIDÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 26/2006. PAGAMENTO. VEDAÇÃO. PACIENTE COM GIGANTOMASTIA BILATERAL ASSOCIADA A PROCESSO DEGENERATIVO DE SUA COLUNA CERVICAL. BENEFICIÁRIA DO PLANSERV. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE MAMOPLASTIA REDUTORA BILATERAL INDICADA EM SOLICITAÇÃO MÉDICA. PREVALÊNCIA DA PROTEÇÃO À VIDA E À SAÚDE. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
APELAÇÃO PROVIDA
.
REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível/Remessa Necessária nº
0504497-12.2018.8.05.0080
,

em que é apelante o
ESTADO DA BAHIA
e apelado
HELENA MOREIRA DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora, em
D
AR PROVIMENTO
ao apelo e
NEGAR PROVIMENTO
à Remessa Necessária
.

Sala das Sessões, de de 2021.

Desa. Presidente

Desª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça